Tribunal: TJMT
Processo: 0011741-23.2015.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0011741-23.2015.8.11.0004
APELANTE: JOSE PEDRO ANDRADE, MARIA ARTEMIA DE CASTRO ANDRADE
APELADO: JANIDES DE SOUSA FERNANDES
VISTOS ETC.
Trata-se de recurso de embargos de declaração, opostos pela Janides de Sousa Fernandes, contra a decisão desta relatora, que deu provimento ao recuso de apelação cível, por ela interposto, em face de José Pedro Andrade e de Maria Artemia de Castro Andes, para revisar a Cláusula Décima do ajuste, determinando que a multa de 10% prevista na cláusula penal incida, apenas, sobre o montante da dívida inadimplida.
Neste momento, a embargante aduz que a decisão embargada é omissa, porque a irresignação apontada no apelo não se resumiu à limitação da incidência da cláusula penal à parte inadimplida, objetivando, também a revisão das cláusulas e condições estabelecidas no Instrumento Particular, em discussão, com base na Teoria da Imprevisão, requerendo a reforma da sentença, com base nos artigos 317, 478, 479 e 480, todos do Código Civil. (Id. 24784965)
É o que basta relatar.
Sigo aos fundamentos e, ao final, decido.
A rigor do artigo 932, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ainda, cumpre negar ou dar provimento ao recurso contrário à Súmula dos Tribunais Superiores e Locais, e Acórdão dos Tribunais Superiores submetidos ao rito dos recursos repetitivos.
A esse respeito, esclarecem Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:
“1.O relator tem o dever de julgar o recurso monocraticamente, preenchidos os requisitos inerentes à espécie, porque aí está prestigiando a autoridade do precedente (arts. 926 e 927, CPC) e patrocinando sensível economia processual. Pode o relator julgar monocraticamente qualquer espécie recursal a partir do art. 932, CPC, podendo inclusive invocá-lo para decidir a remessa necessária (súmula 253, STJ: “o art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário”) e para, em sendo o caso, decidir questões concernentes a processos de competência originária. O relator deve exercer seus poderes de ofício, independentemente de requerimento de quaisquer das partes.” (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz e Mitidiero, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2. Ed. 2016, p. 997).
E mais:
“5. Negar provimento. O relator pode negar provimento ao recurso liminarmente, quando esse for contrário a precedentes das Cortes Supremas (art. 932, IV, a e b, CPC). Note-se que a alusão do legislador a súmulas ou a casos repetitivos constitui apenas um indício – não necessário e náo suficiente – a respeito ou não de precedentes sobre a questão que deve ser decidida. O que interessa para a incidência do art. 932, IV a e b, CPC, é que exista precedente sobre a matéria – que pode ou não estar subjacente a súmulas e pode ou não decorrer do julgamento de recursos repetitivos. O relator também pode negar provimento a recurso invocando jurisprudência vinculante das Cortes de Justiça – que depende de se encontrar sumulada (art. 932, IV, a, in fine, CPC) ou de ter sido gerada a partir da forma específica dos incidentes de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência (art. 932, IV, c, CPC). O que se procura prestigiar com a possibilidade de o relator negar provimento ao recurso é a força vinculante dos precedentes e da jurisprudência sumulada ou decorrente de julgamentos dos incidentes próprios.
6. Dar provimento. O relator pode dar provimento ao recurso – mas aí, em respeito ao contraditório, deve primeiro ouvir a parte contrária (art. 932, V, CPC). As mesmas situações que autorizam o relator a negar provimento autorizam-no a dar provimento: a diferença entre os incisos OIV e V do artigo 932, CPC, encontra-se apenas na necessidade de prévia oitiva da parte contrária. O legislador persegue a mesma motivação: prestigiar a força vinculante dos precedentes e da jurisprudência sumulada ou de corrente de julgamentos dos incidentes próprios. Da decisão cabe agravo interno (art. 1.021,CPC)” (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz e Mitidiero, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2. Ed. 2016, p. 998).
Pois bem.
A rigor do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, o prazo para interposição do recurso de embargos de declaração é de 05 (cinco) dias, contados em dias úteis, conforme nova sistemática adotada pelo artigo 212, da atual legislação processual civil. Vejamos:
Art. 212. Os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 6 (seis) às 20 (vinte) horas.
Verifica-se dos autos, que a decisão proferida no apelo, interposto contra a sentença singular, foi publicada em 04/11/2019 (segunda-feira), iniciando-se, daí, o prazo recursal, o qual se findou em 11/11/2019.
Todavia, estes embargos de declaração foram opostos somente em 20/11/2019, ou seja, quando já exaurido o prazo recursal, circunstância que impõe o reconhecimento de sua intempestividade.
Importante registrar que, ao contrário do que quer fazer crer a embargante, o prazo para a oposição dos aclaratórios não se suspende com a oposição do mesmo recurso pela parte contrária, sendo o prazo comum, que se inicia no primeiro dia útil após a intimação.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO. JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EXECUTADO, OBJETIVANDO A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. POSTERIOR ACLARATÓRIO DO EXEQUENTE PRETENDENDO O SUPRIMENTO DE OMISSÃO NA PRIMEIRA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Opostos embargos de declaração, os aclaratórios subsequentes devem se limitar a suscitar os vícios eventualmente surgidos no julgamento do primeiro, sendo descabida a discussão sobre os fundamentos da decisão antes embargada, em virtude da preclusão consumativa. 3. A oposição de embargos de declaração por uma parte não interrompe o prazo para que a outra também oponha seus aclaratórios, ou seja, o prazo para os embargos de declaração é comum. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1590108/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE CONTRÁRIA. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE DECLARATÓRIOS CONTRA O MESMO DECISUM PELA OUTRA PARTE. PRECEDENTES DO STJ. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para oposição dos embargos de declaração é comum a ambas as partes, esgotando-se tão logo decorrido o prazo de cinco dias contados da publicação do julgado. Consequentemente, ainda que opostos embargos de declaração por uma das partes, o curso desse prazo não se interrompe para a parte adversa. Precedentes. 2. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1476664/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 538 DO CPC/1973. ALCANCE DA EXPRESSÃO "OUTROS RECURSOS". 1. O acórdão de origem não destoa da jurisprudência do STJ que se firmou no sentido de que "os embargos de declaração não interrompem o prazo para a oposição, por outros interessados, de embargos declaratórios contra a decisão já embargada" (EREsp 722.524/SC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Corte Especial, DJe 18/12/2006). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 419.296/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 13/12/2018)
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, por intempestivo.
Ao ensejo, novamente, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, 1.021, §4o, e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4o, do mesmo diploma legal.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de maio de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora